Tribunal: TJMT
Processo: 0004673-91.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004673-91.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 303.547.491-53 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - CPF: 006.491.291-48 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SINISTRO NO VEÍCULO – CONCESSIONÁRIA/OFICINA CREDENCIADA SEGURADORADA -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONCESSIONÁRIA QUE ENVOLVEU CLIENTE EM FRAUDE – NECESSIDADE DEVOLVER O VEÍCULO PARA CONSERTO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU OS MEROS DISSADORES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

“A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

O ato de credenciamento ou de indicação de oficinas como aptas a proporcionar ao segurado um serviço adequado no conserto do objeto segurado sinistrado não é uma simples gentileza ou comodidade proporcionada pela seguradora ao segurado. Esse credenciamento ou indicação se faz após um prévio acerto entre a seguradora e a oficina, em que certamente ajustam essas sociedades empresárias vantagens recíprocas, tais como captação de mais clientela pela oficina e concessão por esta de descontos nos preços dos serviços de reparos cobrados das seguradoras. Passa, então, a existir entre a seguradora e a oficina credenciada ou indicada uma relação institucional, de trato duradouro, baseada em ajuste vantajoso para ambas.” (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012)

Embora “O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável”, algumas situações tomam grandes proporções, que acabam adentrando a esfera da sofrimento, dor, perturbação, angustia do cliente, como é o caso dos autos, no qual o autor foi envolvido fraude (troca da peça não realizada, alegação de novo sinistro pela concessionária), demora excessiva no conserto, necessidade de perícia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GERALDO VICENTE DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais no 4673-91.2012, movida contra Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A., que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487. I, do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade.

O apelante alega que “a decisão do juízo ‘a quo’ ao indicar que a seguradora ‘cumpriu devidamente com as suas obrigações contratuais, autorizando e custeando os reparos, a seguradora pagou por um serviço, mas não fiscalizou, o que fez com que empresa terceirizada não substituísse todas as peças a quais foram pagas para troca, ainda, houve demora excessiva no conserto do veículo, que mesmo após ser entregue ao apelante, teve que voltar para oficina. ”

Afirma que a demora excessiva, muito além do estipulado pela seguradora, também gerou transtornos ao apelante, passiveis de reparação.

Ao final requer a procedência do pedido.

Nas contrarrazões (id. 255556474) o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, face da ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. No mérito, aduz que não há solidariedade entre seguradora, estipulantes e corretores de seguro, ou oficinas credenciadas. Alternativamente, aduz que os fatos não passam de mero aborrecimento.

Almeja a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

De antemão,
rejeita-se

a preliminar
de não impugnação aos fundamentos da sentença, posto que o apelante cumpriu o requisito, trazendo inclusive trechos da sentença para debate.

Pois bem.

Defende o apelante, na inicial, que o ato da apelada ultrapassou a esfera dos meros incômodos do cotidiano, posto que seu veículo ficou na concessionária por mais 2 meses até ser reparado, não foi substituída a peça defeituosa, os gerentes da concessionária lhe acusaram de ter causado dano a peça após a retirada do veículo; o veículo teve que ser levado a outra mecânica para constatar o defeito, houve subtração de equipamentos do veículo e também problemas com o combustível do veículo, que já ressarcido.

Explica que necessitava do veículo para trabalhar e por ser final do ano; nem mesmo um veículo reserva lhe foi oportunizado.

Oportuno registrar, ao contrário do que alega a parte apelada, para suscitar sua ilegitimidade passiva e ao que deu a entender o magistrado sentenciante, há solidariedade entre seguradora e oficinas credenciada. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Resp 827.833/MG; vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO EM AUTOMÓVEL. COBERTURA. CONSERTO REALIZADO POR OFICINA CREDENCIADA OU INDICADA PELA SEGURADORA. DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO PELA OFICINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS ACOLHIDOS. DANOS MORAIS REJEITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

2. São plenamente aplicáveis as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, em decorrência tanto de disposição legal (CDC, art. 3o, § 2o) como da natureza da relação estabelecida, de nítida assimetria contratual, entre o segurado, na condição de destinatário final do serviço securitário, e a seguradora, na qualidade de fornecedora desse serviço.

3. O ato de credenciamento ou de indicação de oficinas como aptas a proporcionar ao segurado um serviço adequado no conserto do objeto segurado sinistrado não é uma simples gentileza ou comodidade proporcionada pela seguradora ao segurado. Esse credenciamento ou indicação se faz após um prévio acerto entre a seguradora e a oficina, em que certamente ajustam essas sociedades empresárias vantagens recíprocas, tais como captação de mais clientela pela oficina e concessão por esta de descontos nos preços dos serviços de reparos cobrados das seguradoras. Passa, então, a existir entre a seguradora e a oficina credenciada ou indicada uma relação institucional, de trato duradouro, baseada em ajuste vantajoso para ambas.

4. O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa reparação.

5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012)

Destarte, embora a maioria dos problemas tenha se originado na concessionária, esta era credenciada da seguradora; portanto, “considerando-se que, a partir do momento em que o bem segurado é encaminhado à oficina cadastrada da seguradora, vinculada a ela, deixa o segurado de ter qualquer poder sobre o destino daquele veículo, que sai de sua guarda e passa, ainda que indiretamente, para o controle da seguradora, afirma-se a responsabilidade desta, seja pela má escolha da concessionária credenciada, assim como pela teoria da guarda”

(REsp 1341530/PR)

Ou seja, “A partir do momento em que o consumidor entrega seu veículo à concessionária para reparo, ele confia naquela empresa, tanto no que respeita aos serviços que serão prestados diretamente no bem, quanto à sua guarda e incolumidade, exsurgindo dessa constatação que o contrato de depósito se encontra unido ao de prestação de serviço, porque imprescindível a permanência do bem no estabelecimento onde se efetuarão os consertos.” (REsp 1341530/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/09/2017)

Agora, se houve dano moral ou não, passo a decidir.

No que tange aos danos morais envolvendo direito do consumidor, para a configuração de prejuízos extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido, tem a aptidão de causar sofrimento, dor, perturbações psíquicas, constrangimentos, angústia ou desconforto espiritual.

No caso, tenho que a situação experimentada pelo apelante extrapolou os transtornos do dia-a-dia, eis que foi acusado pela concessionária de ter fraudado a seguradora, que havia ocorrido outro sinistro ao sair da loja, o que foi afastado pela Ré/Apelada. Foi necessário levar o carro a outra oficina para constatação e novo prazo para realização do serviço.

Além dos outros inconvenientes, que foi ressarcido: furto de som e combustível.

Em que pese o contrato do apelante não prever carro reserva, também não previa que ele teria de experimentar esse transtorno de provar que estava certo, que não haviam troca de peça e nem havia outro sinistro, furto de som, combustível; assim, não foi razoável a atitude da seguradora negar o carro reserva, na situação concreta, eis que a sua credenciada havia envolvido seu cliente em má-prestação de serviço e a necessidade de deixar o veículo novamente para conserto.

Desta feita, imperiosa a condenação em danos morais, e, atento a análise da situação concreta, razoabilidade, proporcionalidade,
fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a parte desse arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação, por se tratar de responsabilidade de natureza contratual.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença, condenando a Apelada Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A, a indenizar o autor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a parte desse arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação, por se tratar de responsabilidade de natureza contratual.

Inverto o ônus sucumbencial, ficando a cargo da ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020